Tribunal: TJMT
Processo: 0001841-40.2012.8.11.0030
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001841-40.2012.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[JESIEL LIMA DOS REIS - CPF: 000.731.101-08 (APELADO), ADILIO HENRIQUE DA COSTA - CPF: 705.769.041-04 (ADVOGADO), JOAO BATISTA DOS ANJOS - CPF: 199.073.465-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOBRES - CNPJ: 03.424.272/0001-07 (APELANTE), PAULO ROBERTO CAMPOS FILHO - CPF: 035.289.481-40 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – ENTE MUNICIPAL QUE EFETUOU O DESCONTO E NÃO REPASSOU À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – COBRANÇA FEITA À PARTE – RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DEMONSTRADA – DEVER DE INDENIZAR – VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Para que fique caracterizado o dever de indenizar por parte da administração pública, bem como das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, há necessidade de que se mostrem presentes a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre a conduta e o dano suportado pelo ofendido.

Patente se mostra a existência do nexo de causalidade entre a conduta do ente municipal e os danos causados a parte recorrida que foi cobrado por ato que não deu causa, uma vez que as parcelas do empréstimo foram descontadas de seu holerite, porém não foram repassadas pelo município à instituição financeira.

A fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Nobres contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais proposta por Jesiel Lima dos Reis.

Alega que a situação dos autos não repercutiu na esfera interior ou exterior apto a ensejar violação grave a seu direito de personalidade, uma vez que a ausência temporária de repasses dos empréstimos consignados não resultou na inscrição do nome do Apelado no cadastro de inadimplentes.

Sustenta que os fatos narrados não ultrapassaram a esfera do mero aborrecimento, de maneira que não é passível de indenização por danos morais, mesmo porque inexistente qualquer ato ilícito.

Afirma que o valor arbitrado no patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) se revela exacerbado, devendo ser reduzido a um patamar mais adequado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

O Apelado, devidamente intimado, não apresentou resposta ao recurso.

Instada a manifestar a Procuradoria de Justiça deixou de emitir parecer por entender que inexiste interesse público a justificar a manifestação ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que Jesiel Lima dos Reis ajuizou ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral com pedido de tutela antecipada em face do Município de Nobres e a BV Financeira, aduzindo em síntese que:

“ Que é servidor público do município e que entabulou com o segundo requerido empréstimo consignado em folha de pagamento e que o município de Nobres há mais de quatro meses efetua os descontos de seus vencimentos, porém não faz o repasse para a instituição financeira.

Narra que em razão desses fatos está sendo cobrado insistentemente pelo banco, impedindo-o inclusive de formalizar outras transações vez que consta em seu cadastro as parcelas pendentes.

Afirma que procurado, o Município não se manifesta a respeito do aludido atraso, o que motivou o ajuizamento da ação.

Após oportunizar o contraditório e a instrução processual o magistrado de primeiro grau homologou o acordo formalizado entre o requerente e o Banco BV Financeira e julgou parcialmente procedente os pedidos em relação ao Município de Nobres, condenando a indenização por danos morais no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), bem como determinou o imediato repasse dos valores descontados do holerite à instituição financeira.

São esses os fatos a serem analisados.

Conforme sabido, a responsabilidade civil é a obrigação de reparar dano causado a outrem na esfera patrimonial. Para que se configure a responsabilidade civil há necessidade de três pressupostos: o fato administrativo (qualquer conduta comissiva ou omissiva de agente público); o resultado danoso e nexo de causalidade entre eles.

É cediço que a Constituição Federal consagrou em seu art. 37, §6º, a responsabilidade da administração pública pelos danos causados por seus agentes em face do administrado, consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que independe de dolo ou culpa, decorrente da teoria do risco administrativo que recai sobre o Estado.

Comentando acerca do art. 37, §6º, da Lei Maior, José da Silva Pacheco adverte que:

“
tendo sido usada a expressão ‘serviço público’, há que concebê-la como gênero, de que o serviço administrativo seria mera espécie, compreendendo a atividade ou função jurisdicional e também a legislativa, e não somente a administrativa do poder executivo; e, no que se refere ao ‘agente’, deve ser entendido no sentido de quem, no momento do dano, exercia atribuição ligada à sua atividade ou função“ (Parecer publicado na RT, 635/103).

A partir dessas premissas, não há que se olvidar que o ente público de direito interno, neste caso, o Município de Nobres/MT, responde pelos atos de seus agentes.

Todavia, a análise do feito com base na responsabilidade objetiva enseja que se verifique a existência, no caso, dos elementos que configuram o dever de indenizar, quais sejam, a conduta administrativa, o dano e o nexo de causalidade, bem como a não incidência de alguma das causas de excludente de responsabilidade, dentre elas o caso fortuito, a força maior ou a culpa exclusiva da vítima.

Portanto, para ser reconhecido o dever de indenizar é necessário a presença dos requisitos que o autorizam, quais sejam: a existência de dano material ou imaterial, nexo causal, e a conduta omissiva ou comissiva do agente da pessoa jurídica de direito público prestadora de serviço, nesta qualidade.

Na espécie, pelas provas e documentos carreados aos autos ficou demonstrado que o Município de Nobres firmou convênio com o Banco BV Financeira S.A. com a finalidade de abertura de empréstimo pessoal a seus servidores com desconto em folha de pagamento.

Porém, inobstante os descontos terem sido realizados nos holerites do Apelado, o município não efetuou o repasse à instituição financeira, o que fez com que esta cobrasse o servidor acerca do débito (ID n. 33210467 e ID n. 33210468).

Desse modo, mostra-se inconteste a conduta omissiva do ente municipal ao deixar de efetuar o repasse dos descontos alusivos ao empréstimo consignado.

Ressalte-se que o fato de o Recorrido não ter seu nome inscrito nos cadastros de inadimplência não afasta a responsabilidade do município, já que este recebeu notificações e cobranças a respeito de um atraso que se deu por culpa exclusiva do ente público.

Em situação semelhante esta e. Câmara já decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – AUSÊNCIA DE REPASSE À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DÉBITO INEXISTENTE – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR – RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO ENTE QUE NÃO REPASSOU A QUANTIA DESCONTADA À INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM PARÂMETRO RAZOÁVEL – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Nos termos do artigo 37, parágrafo 6º, da Constituição da Constituição Federal, cabe ao Estado o dever de indenizar os danos causados por agentes da Administração Pública, uma vez comprovado o liame fato-lesão.

2.

A cobrança sucessiva de parcelas, em razão da ausência de repasse pelo município ao credor dos valores retidos, referentes a empréstimo consignado, configura dano moral passível de ser indenizado.

3.

Para fixação dos danos morais, deve-se levar em consideração as circunstâncias de cada caso concreto, tais como a natureza da lesão, as consequências do ato, o grau de culpa, as condições financeiras das partes, atentando-se para a sua dúplice finalidade, ou seja, meio de punição e forma de compensação à dor da vítima, não permitindo o seu enriquecimento imotivado.

(N.U 0001829-26.2012.8.11.0030, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 28/01/2020)

No que tange ao valor arbitrado a título de indenização pelo abalo moral, insta consignar que não há um critério estabelecido por lei para fixar o valor da indenização dos danos morais, cabendo ao julgador, de acordo com o seu prudente arbítrio e sopesando as circunstâncias do caso concreto, a possibilidade econômica do ofendido e do ofensor, estimar uma quantia que se mostre razoável e proporcional.

Nesse sentido, é o ensinamento do ilustre doutrinador Sergio Cavalieri Filho (in Programa de Responsabilidade Civil, ed. 10, 2012, p. 105),
in verbis
:

“(...) Creio que na fixação do quantum debeatur da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral,
deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro.

A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais
. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano.

Creio, também, que este é outro ponto onde o princípio da lógica do razoável deve ser a bússola norteadora do julgador.
Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma cera proporcionalidade. Enfim, razoável é aquilo que é, ao mesmo tempo, adequado, necessário e proporcional. (...) Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes
”. (Grifei)

Desta via, importa observar que o valor fixado deve servir para impedir que o causador do dano promova atos da mesma natureza, além de promover a efetiva compensação do abalo experimentado, sob pena de implicar em enriquecimento sem causa, razão pela qual atentando a tais critérios, entendo que o valor fixado em primeira instância no patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) revela-se adequado para a situação dos autos.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso mantendo na íntegra a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2020